Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. ART. 3o. RÉU REINCIDENTE. CUMPRIMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) DA PENA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. DESPROVIMENTO.
I – O art. 3o do Decreto no 11.846/2023 estabelece que, para a concessão da comutação, o apenado reincidente deverá cumprir um quarto da pena até 25 de dezembro de 2023.
II - Não havendo o réu preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão da comutação de pena, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
III - Recurso conhecido e desprovido.